Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MAJORANTE REFERENTE AO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULAÇÃO. USO DE SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficou demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a natureza do artefato utilizado pelo réu na empreitada criminosa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
5. Recurso desprovido.